Tribunal: TCU
Processo: 037.554/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria operacional cujo objeto foi avaliar portais eletrônicos de órgãos da Administração Pública Federal quanto ao atendimento dos requisitos formais da legislação e quanto à qualidade das informações publicadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria cujo objetivo foi avaliar portais eletrônicos de órgãos da Administração Pública Federal quanto ao atendimento dos requisitos formais da legislação, bem como de requisitos relacionados à qualidade das informações publicadas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, em: 9.1. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, ao Tribunal de Contas da União, à Câmara dos Deputados e ao Ministério da Saúde que aperfeiçoem os processos internos relacionados à publicação de informações em seus portais na internet , que incluam avaliação periódica da qualidade dessas informações, com vistas a garantir não somente o cumprimento de requisitos formais da legislação sobre transparência, mas, também, o atendimento a requisitos de qualidade da informação utilizados nesta fiscalização ou outros que considerar apropriado, para fins de cumprimento da legislação vigente, em especial da Lei 12.527/2011 e da Lei 13.460/2017; 9.2. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução TCU 315/2020, ao Tribunal de Contas da União e à Câmara dos Deputados que avaliem os riscos de segurança das informações disponibilizadas em seus portais e, caso julguem necessário, implementem controles para mitigá-los, tomando como base os controles constantes no questionário aplicado durante a execução da auditoria e levando em consideração a criticidade e a importância de cada um deles para o respectivo órgão, em atenção às boas práticas para segurança da informação definidas na norma ABNT NBR/ISO 27002:2013 (Boas práticas para um Sistema de Gestão da Segurança da Informação), combinadas com os controles críticos de segurança preconizados pelo Center for Internet Security ( CIS , versão 7); 9.3. encaminhar cópia do presente acórdão, acompanhado do relatório e do voto que o fundamentaram, a fim de subsidiar o atendimento das medidas alvitradas: 9.3.1. ao Tribunal de Contas da União, à Câmara dos Deputados e ao Ministério da Saúde, incluindo os dados brutos dos questionários aplicados aos usuários de cada um dos respectivos portais fiscalizados, de forma a subsidiar suas próprias avaliações; 9.3.2. à Controladoria-Geral da União, a fim de informá-la sobre as conclusões obtidas nesta fiscalização, tendo em vista ser o órgão responsável pelo incremento da transparência no Poder Executivo Federal, nos termos do art. 1o, inciso I, do Anexo I do Decreto 9.681/2019; 9.3.3. à Secretaria de Comunicação Social da Secretaria de Governo da Presidência da República, tendo em vista ser o órgão responsável pela consolidação de portais governamentais do Poder Executivo Federal na internet , sob o domínio "gov.br"; 9.4. apor a chancela de sigilo às peças 36 a 38, referentes aos questionários de autoavaliação de segurança dos entes fiscalizados; 9.5. nos termos do art. 8o da Resolução TCU 315/2020, fazer constar, na ata da presente sessão, comunicação ao Colegiado no sentido de: 9.5.1. autorizar o monitoramento das recomendações propostas no presente relatório; 9.5.2. autorizar a ampla divulgação dos resultados desta fiscalização como forma de induzir maior aderência aos normativos e às boas práticas relacionadas à qualidade da informação; e 9.6. arquivar os presentes autos.